Tribunal: TJDFT
Processo: 0002864-34.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0002864-34.2013.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV REPRESENTANTE LEGAL: EDI GERALDA DA SILVA EMBARGADO: ESPOLIO DE WILSON BORGES MENA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre eventual não conhecimento do pedido de que o precatório seja expedido somente contra o IPREV, quer seja por inovação recursal, quer seja porque o pedido não decorre das razões do recurso. Brasília, DF, 18 de junho de 2021 17:44:54. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador